Tribunal: TJPA
Processo: 0801472-37.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801472-37.2023.8.14.0032

APELANTE: OTAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Otávio Vasconcelos de Oliveira contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste na nulidade da apreensão sem fundada suspeita;

A questão principal consiste: a) absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, b) a desclassificação para consumo pessoal, art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, ou, c) a revisão da dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de nulidade do processo:
Para que a autoridade policial proceda à busca pessoal, é necessário que suas ações estejam baseadas em fundadas razões, isto é, que estejam pautadas em critérios objetivos. O que ocorreu no caso.

2.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo;

3.

A quantidade da droga apreendida não tem o condão de exasperar a pena-base. Não remanesceu nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante;

4.

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e multa no valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, do CP;
art. 28, art. 33,
caput
, art. 33, § 4.º, art. 42, da Lei 11.343/04; art. 244, do CPP;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APR: 00001038420128140013, TJ-MG - APR: 10000220600639001,
TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383,
STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR.

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e _____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801472-37.2023.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: OTÁVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ADVOCACIA: MATEUS AUGUSTO ARAÚJO XAVIER

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por OTÁVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 2 de outubro de 2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 9 de janeiro de 2024
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(5/2/2024), a defesa do apelante requereu preliminarmente: a) a concessão do direito de recorrer em liberdade; b) a nulidade pela busca pessoal realizada pela polícia e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente ou a desclassificação para uso pessoal ou ainda, a revisão da dosimetria da pena e a concessão da causa de diminuição da pena do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 em seu grau máximo: 2/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (27/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 4 de março de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal.

Os policiais PM Fábio Matheus Costa Abreu e PM Edevaldo Bruno Oliveira da Silva estavam em ronda ostensiva quando visualizaram o recorrente e procederam à abordagem.

O apelante foi encontrado portando uma quantidade razoável de entorpecente, cerca de
“10 (dez) invólucros contendo substancias na forma petrificada, amareladas, Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína.
”

Destarte, há entendimento pacificados nos Tribunais Superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência das substâncias entorpecentes.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita, já que o acusado estava trafegando em via pública, sendo apreendido em mãos do apelante quantidade significativa de drogas conhecida como cocaína.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais avistarem-no em via pública, sendo ele conhecido por praticar crimes relacionados à traficância. Ao ser revistado encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“10 (dez) invólucros contendo substancias na forma petrificada, amareladas, Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína.
”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PM Fábio Matheus Costa Abreu, declarou:

“que faziam rondas nas proximidades da praça do Curaxi quando foi avistado dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan de cor preta; que o carona ora réu jogou um único invólucro grande encima de uma calçada; que dentro havia 14 quantidades menores de substância entorpecente; que aparentava ser crack; que foi dado voz de parada para o condutor da motocicleta que parou; que foi feita a busca pessoal em ambos os cidadãos; que a substância foi encontrada a uns 50 metros da abordagem; que o depoente e os outros policiais viram o momento em que o réu jogou ao chão o invólucro contendo as drogas; que estavam com o depoente o pm Bruno e o sargento Campos; que não havia ninguém na rua; que as substâncias encontradas estavam dentro de um pacote grande e divididas em 14 pacotes menores; que o moto-taxista disse que havia comprado a droga do réu e que após a compra ele o chamou e pediu para que fizesse uma corrida até o Norte Club; que já havia abordado o réu em outro momento; que sabe que o réu já foi abordado por outros colegas pelo crime de tráfico; que ele é bastante conhecido no meio policial por tráfico (...)”

Da mesma forma foram as declarações do policial militar Edevaldo Bruno Oliveira da Silva, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, é importante inferir que a condição de usuário de droga alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, tendo em vista que, os entorpecentes estavam devidamente separados prontos para a terceirização, embalados que estavam.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base da recorrida em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Em relação ao segundo vetor impugnado, a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“
Foi apreendida expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a natureza nefasta desse tipo de entorpecente, o que enseja o agravamento da pena-base com a valoração negativa dos vetores quantidade e natureza da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

No caso in concreto, destaco que foram apreendidas
10 (dez) invólucros contendo substancias na forma petrificada, amareladas, Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína, pesando 6,738g (seis gramas e setecentos e trinta e oito miligramas),
de modo que a valoração negativa desse vetor se mostra desproporcional.

Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sendo assim, redefino a pena-base do acusado que agora será fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

4.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“[...]
Para o reconhecimento da minorante em evidência, o agente deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) possuir o agente a condição de primário; b) ser detentor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e, d) não integrar organização criminosa.

A certidão contida nos autos indica que o acusado trata-se, de fato, de agente primário, porquanto não registra nenhum antecedente criminal.

No que pertine ao 3º requisito – não se dedicar a atividades criminosas –, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante é no sentido de ser levado em consideração, para efeitos de reconhecimento desta causa minorante, o comportamento do agente como um todo.

No caso concreto observo que o réu é primário, devendo ser aplicada a minorante.”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva ficará em 1 (um) ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Otávio Vasconcelos de Oliveira,
agora definida em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/02/2025